Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730271-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. F. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS OTAVIO CALVINO MARQUES PEREIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por L. H. F. M. P. assistido por seu pai Luiz Otávio Calvino Marques Pereira contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (autos no 0711588-72.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que o agravante fosse matriculado em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 70050971, págs. 1-4) O agravante requereu matrícula no EJA ofertado pelo Centro Educacional Brasil Central, CNPJ no 24.912.925/0001-77, estabelecido na QNE 22, Lotes 26/28 e QNE 24, Lotes 06/10, s/n, Taguatinga, CEP 72.125-240, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, se aprovado, obter o certificado de conclusão de supletivo do ensino médio, permitindo a sua matrícula no curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília - Uniceub. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que a idade de 18 anos exigida em lei não atenderia aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, pois sua aprovação em processo seletivo de ensino superior demonstraria que possui capacidade acadêmica suficiente para cursar a faculdade. Aduz que a exigência de idade mínima para o curso supletivo viola o direito constitucional de o acadêmico cursar níveis mais elevados do ensino. Ressalta que necessita da antecipação de tutela para garantir a sua matrícula na instituição de ensino superior que deverá ser realizada até o dia 31/8/2020, sob pena de perder a vaga. Argumenta que tem 17 anos de idade e está cursando o 3o ano no ensino médio, ou seja, já concluiu mais de 50% do último período. Em razão da sua aprovação no vestibular, necessita submeter-se às avaliações remanescentes, na modalidade supletivo (EJA) com o intuito de adiantar o 2o semestre do 3o ano do ensino médio e, caso seja aprovado, obter o respectivo certificado de conclusão para que tenha condições de ingressar no ensino superior. Preparo (ID no 18722054 e ID no 18722055). É o relatório. Decido. O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), admitido por maioria de votos, na 2a Sessão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, realizada no dia 29/04/2019, ainda não foi julgado. A decisão que determinou “a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT” é de 25 de junho de 2019, há mais de um ano, não havendo decisão fundamentada do Relator sobre o decurso de prazo. Confiro o Código de Processo Civil: “Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus . Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput , cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982 , salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.” [grifado na transcrição] Superado o prazo previsto no “caput” do art. 980 e cessada, “ope legis”, a suspensão dos processos prevista no art. 982, admito o processamento do recurso. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante atualmente cursa o 2o semestre do 3o ano do ensino médio no Colégio Marista (ID no 18722056, pág. 29), completou 17 anos de idade no dia 14/6/2020 (ID no 18722056, pág. 22) e demonstrou que obteve êxito na aprovação do vestibular para o curso de Nutrição mantido pelo Uniceub (ID no 18722056, pág. 26). Ante a aprovação no vestibular, requereu ao agravado sua matrícula em curso supletivo para submissão às provas de conclusão do ensino médio, pois necessita adiantar o segundo semestre letivo do 3o ano do ensino médio. Todavia, o pedido foi negado em razão do critério etário (ID no 70028613, pág. 43). Tendo em vista o exíguo prazo para a matrícula, que deve ocorrer até 31/8/2020, ingressou em juízo para assegurar seu direito e pleiteou a concessão de tutela de urgência antecipada para matricular-se no ensino supletivo, modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. Ao analisar o pedido, o Juízo o indeferiu (ID no 18722056, págs. 46-49). O caso dos autos enquadra-se na previsão da Resolução CEDF no 01/2012 e em precedentes jurisprudenciais desse Tribunal que, embora sejam contrários à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se amoldam à interpretação que tem sido dada ao inciso V do art. 208 da Constituição Federal, fazendo justiça aos que se dedicaram, aos que se esforçaram, sendo aprovados prematuramente no vestibular da Universidade de Brasília e de outras Instituições de Ensino Superior. Confira-se: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. ANTERIOR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATO CONSUMADO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, impossibilitando a matricula do impetrante no curso supletivo e a obtenção do diploma do ensino médio, mesmo tendo sido aprovado no vestibular para o curso superior quando ainda tinha 17 anos de idade. 2. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 3. Se o aluno, amparado em liminar de agravo de instrumento, o qual, ao final, julgou-se procedente, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e está cursando a graduação superior, impõe-se, ainda, a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n. 1083892, 07072156720178070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Na mesma linha são os acórdãos no 1081809, no 962804; no 945202, dentre outros. Cumpre ressaltar que o art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. Essas diretrizes se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação, sendo o primeiro princípio acima transcrito inteiramente aplicável à agravante, pois a antecipação do ensino médio permitirá a continuidade dos seus estudos no ensino superior e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida melhor. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação prevêem o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. Nesse ponto, aliás, a lei novamente indica a importância da permanência na escola, pois assegura aos que trabalham condições de acesso e de frequência ao estabelecimento de ensino. Quanto ao critério etário, apesar de o art. 38 da LDE indicar a idade mínima de 18 anos para o ingresso no sistema de educação de jovens e adultos, o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). Logo, com a devida vênia, a incidência de forma absoluta da chamada idade mínima, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Não bastasse isso, o art. 24, II, “c”, da LDB determina que a educação básica será organizada “independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada”. Essa orientação permite ao aluno acelerar, aproveitar ou avançar nos estudos, privilegiando o mérito, a capacidade, a dedicação e a maturidade intelectual dos que se destacaram pelo esforço. Reitere-se que o agravante está cursando o 2o semestre do 3o ano do ensino médio (ID no 18722056, pág. 29), completou 17 anos de idade (ID no 70028606, pág. 22) e foi aprovado para o curso de Nutrição administrado pelo Centro Universitário de Brasília - Uniceub (ID no 18722056, pág. 26), o que fortalece o entendimento de que possui maturidade e conhecimento acadêmico suficiente para ingressar na Educação Superior. Registre-se que nenhum outro candidato será prejudicado, pois se trata de exame vestibular e o agravante obteve nota suficiente para ser aprovado, razão pela qual a sua vaga está reservada até a efetivação da matrícula. Desse modo, considerando o rendimento do agravante no exame vestibular e que já está cursando o 2o semestre do 3o ano do ensino médio, ao menos nesse juízo de cognição sumária e sempre prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 1) Presentes os requisitos autorizadores, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela e autorizo o agravado, Centro Educacional Brasil Central (Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda.), CNPJ no 24.912.925/0001-77, estabelecido na QNE 22, Lotes 26/28 e QNE 24, Lotes 06/10, s/n, Taguatinga, CEP 72.125-240, a matricular o agravante, L. H. F. M. P., no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na forma do regimento e demais normas internas da instituição, e o submeta, oportunamente, também na forma do seu regimento e demais normas internas, às provas para conclusão do ensino médio. 2) No caso de aprovação, expeça-se, de imediato, o certificado de conclusão do ensino médio. 3) Intime-se o agravado para, se quiser, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). 4) Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). 5) Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 6) Confiro a esta decisão força de mandado. 7) Autorizo a própria parte ou seu advogado a apresentá-la à instituição agravada para cumprimento. 8) Se for necessária a intimação por Oficial de Justiça, caberá ao agravante requerê-la a este Relator. 9) Realizada a matrícula no Centro Universitário de Brasília, Uniceub, o agravante deverá juntar o respectivo comprovante neste autos, se for o caso. 10) Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020, terça-feira, às 13:00h. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO